Tribunal: TJSP
Processo: 1500276-08.2019.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO DA DEFESA - RECEPTAÇÃO – Absolvição – Impossibilidade: comprovação segura com base nos elementos coligidos aos autos - TRÁFICO DE DROGAS – Redução da pena base e aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Le de Tóxicos – Descabimento – Regime fechado – Adequado - Recurso improvido.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TRÁFICO DE DROGAS – Afastamento da atenuante da confissão –

Ementa:
APELAÇÃO DA DEFESA - RECEPTAÇÃO – Absolvição – Impossibilidade: comprovação segura com base nos elementos coligidos aos autos - TRÁFICO DE DROGAS – Redução da pena base e aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Le de Tóxicos – Descabimento – Regime fechado – Adequado - Recurso improvido.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TRÁFICO DE DROGAS – Afastamento da atenuante da confissão – Descabimento – Apelo improvido.